Tribunal: TJDFT
Processo: 0017796-65.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0017796-65.2010.8.07.0007 APELANTE: ADRIANO MARTINS DE FREITAS, ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, ALENCAR ALVES PEREIRA JUNIOR, LUCIO NORBERTO RAMOS, SELMA MESSIAS MARTINS, JOAQUIM ALVES BARROS, MARINETE MARIA DE SOUZA, VALDIVINO DIOGO DA SILVA, LUCINEIDE SANTANA OLIVEIRA, VALDEMAR SANCHES DA COSTA, RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO, MARIA DOMINGAS TEIXEIRA DE DEUS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA, ADRIANO MARTINS DE FREITAS, ALENCAR ALVES PEREIRA JUNIOR, JOAQUIM ALVES BARROS, LUCINEIDE SANTANA OLIVEIRA, LUCIO NORBERTO RAMOS, MARCIA RODRIGUES DE ANDRADE, MARIA DOMINGAS TEIXEIRA DE DEUS, MARINETE MARIA DE SOUZA, RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO, ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, SELMA MESSIAS MARTINS, VALDEMAR SANCHES DA COSTA, VALDIVINO DIOGO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Do exame dos autos verifico que a Ré MÁRCIA RODRIGUES DE ANDRADE, na petição de ID Num. 20706789, págs.1/2, reiterada no ID Num. 20706836, págs. 1/2, requereu ao juízo de origem o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de 21/11/2018, quando a Advogada por ela constituída teria sido excluída do cadastramento do Processo e, por conseguinte, deixado de ser intimada dos atos praticados desde aquela data.Intimada (ID Num. 20706790), a parte autora se manifestou sobre a alegada nulidade (ID Num. 20706800, págs. 1/2).Contudo, embora o pedido tenha sido direcionado ao juízo de origem, não houve apreciação naquela Instância, razão pela qual o processo deve retornar à Vara de origem para que a questão seja decidida. Além disso, constato que não há nos autos procurações outorgadas pelos Réus/Apelantes ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, VALDEMAR SANCHES DA COSTA e MARIA DOMINGAS TEIXEIRA DE DEUS e SELMA MESSIAS MARTINS aos Advogados que subscrevem as respectivas Apelações, Dr. Hugo Lima Silva, OAB/DF no 45.273, Dra. Glenda Sousa Marques, OAB/DF no 32.881 (Apelação de ID Num. 20706794, págs. 1/28), e Dra. Drielle Moreira Freitas, OAB/MA no 18.763 (Apelação de ID Num. 20706797, págs. 1/10). Devem referidas partes, portanto, ser intimadas para regularizarem suas representações processuais. Observo, ainda, que apenas o Réu Valdivino Diogo da Silva é beneficiário da gratuidade de justiça (ID Num. 20706179, pág. 46), razão pela qual seu recurso de Apelação é dispensado do recolhimento de preparo. No entanto, as Apelações interpostas pelos demais Réus (Apelação de ID Num. 20706794, págs. 1/28, e Apelação de ID Num. 20706797, págs. 1/10) não estão acompanhadas dos correspondentes preparos. Em atenção às diretrizes do CPC/2015, aos Apelantes para comprovar o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento dos recursos. Portanto, à Secretaria da egrégia 2a Turma para: - intimar as partes acima referidas para regularizarem sua representação processual nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76, CPC/2015); - intimar os Apelantes acima referidos para comprovarem o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC. Feito, remetam-se os autos à Vara de Origem para que seja apreciado requerimento formulado por Márcia Rodrigues de Andrade (ID Num. 20706789, págs.1/2, e ID Num. 20706836, págs. 1/2). Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator